Tribunal: TJMT
Processo: 1013019-68.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013019-68.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), ODIMAX MARTINS DA SILVA registrado(a) civilmente como ODIMAX MARTINS DA SILVA - CPF: 064.290.011-64 (PACIENTE), MM Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Sinop/MT (IMPETRADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ASSUNCAO DOS SANTOS - CPF: 037.269.551-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tribunal do júri. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, corrupção de menores e organização criminosa armada. intimação para audiência instrutória. Sessão de julgamento pelo tribunal do júri. Novo advogado constituído. Tempo insuficiente para preparação da defesa. Ordem concedida
.

I. C
aso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato
comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu a redesignação do julgamento pelo Tribunal do Júri pelo cometimento, em tese

de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido], corrupção de menores e organização criminosa armada, visando
a concessão da ordem para se redesignar a sessão plenária.

II. Q
uestão em discussão

Cerceamento de defesa decorrente de insuficiência de tempo para preparação da Defesa
.

III. R
azões de decidir

O paciente foi intimado para

uma

audiência instrutória, mas o ato designado se tratava de julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo que a constituição de novo advogado aproximadamente 7 (sete) dias antes da sessão plenária revela
tempo insuficiente para regular exercício da defesa, notadamente diante da pluralidade de réus e complexidade dos crimes [
homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, corrupção de menores e organização criminosa armada]
.

IV. D
ispositivo e tese

Ordem concedida para

determinar a
redesignação da sessão plenária, com prazo suficiente para preparação da Defesa.

Tese de julgamento
:

Ao novo advogado constituído deve ser garantido prazo suficiente para assegurar o pleno exercício do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e XXXVIII; CPP, arts. 261 e 497; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência citada
: STJ, HC 689232/SP – relator Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2021;
TJDFT, MS 07172472020198070000 – relator Des. Roberval Casemiro Beninati – 4.12.2019
.

Doutrina citada
:
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. RT. 2008, p. 592.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013019-68.2026.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DR. LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

PACIENTE:

ODIMAX MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ODIMAX MARTINS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 1010308-55.2020.8.11.0015), que indeferiu a redesignação do julgamento pelo Tribunal do Júri pelo cometimento, em tese

de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido], corrupção de menores e organização criminosa armada – art. 121, § 2º, I e IV, art. 244-B do ECA e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 – (ID 356513891).

O impetrante sustenta cerceamento de defesa sob assertiva de que foi constituído pelo paciente, em 24.3.2026, e a sessão de julgamento designada para 31.3.2026,
“sendo [...] escasso o prazo para [...] reunir-se com o réu, bem como conhecer e desenvolver a estratégia defensiva”
.

Requer a concessão da ordem para redesignar a sessão de julgamento (ID 356513889).

O pedido liminar foi deferido para “
suspender a sessão plenária designada para o dia 31.3.2026, às 8h30min
” (ID 356912367).

O Juízo singular prestou informações

(ID 358814357).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem ao considerar a necessidade de
“assegurar à defesa técnica condições mínimas para o exercício”
do contraditório, notadamente diante da
“gravidade das imputações”
atribuídas ao paciente

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 360525362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.6.2023, o paciente foi pronunciado por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido], corrupção de menores e organização criminosa armada (PJE 1010308-55.2020.8.11.0015 – ID 120006201).

Em 12.4.2024, no julgamento do RSE 1010308-55.2020.8.11.0015, esta e. Câmara manteve a decisão de pronúncia (PJE 1010308-55.2020.8.11.0015 – ID 154537231).

Em 5.6.2025, o Juízo singular designou a sessão de julgamento para o dia 31.3.2026, para as 8h30min (PJE 1010308-55.2020.8.11.0015 – ID 196374797).

Em 18.7.2025, o paciente foi intimado para
“comparecer à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31.3.2026”
(PJE 1010308-55.2020.8.11.0015 – ID 201400563).

Em 27.2.2026, o paciente revogou os poderes do advogado Dener Felipe Felizardo e Silva – OAB/MT 21.678-O (PJE 1010308-55.2020.8.11.0015 – ID 225311961).

Em 24.3.2026, o advogado Leandro Henrique de Souza Neves [OAB/MT 20.328-O] requereu sua habilitação nos autos de ação penal, com o traslado de
“mandato procuratório”
, bem como formulou a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri (PJE 1010308-55.2020.8.11.0015 – ID 227848855).

Na mesma data [24.3.2026], o Juízo singular indeferiu o pedido nestes termos:

“Nada obstante o pleito formulado ao ID 227848855, é certo que quando o nobre causídico assumiu seu compromisso com o defendido, já detinha conhecimento da designação da solenidade já aprazada desde 05/06/2025 (ID 196374797), sendo que, inclusive, da sua constituição e a sessão plenária há um prazo de 07 (sete) dias, tempo suficiente para estudo e preparação, motivo pelo qual, indefiro o pleito de redesignação, mantendo a solenidade na data aprazada.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 356513891)

Pois bem.

O Juízo singular indeferiu o pedido de redesignação do julgamento pelo Tribunal do Júri ao considerar que o paciente
“detinha conhecimento [...] da solenidade [...] desde 05/06/2025”
e que a constituição do impetrante 7 (sete) dias antes do julgamento
seria
“tempo suficiente para estudo e preparação”
das teses defensivas.

Ocorre que o paciente responde a ação penal em liberdade e, em 18.7.2025, foi intimado para
“comparecer à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31.3.2026”
. O ato designado para essa data [31.3.2026] não se tratava de audiência instrutória, mas de julgamento pelo Tribunal do Júri, ao passo que a revogação de poderes do advogado Dener Felipe Felizardo e Silva [OAB/MT 21.678-O], 27.2.2026 [há um mês], e constituição do Dr. Leandro Henrique de Souza Neves [OAB/MT 20.328-O] para defendê-lo, em 24.3.2026, aproximadamente 7 (sete) dias antes da sessão de julgamento, revelam
tempo insuficiente para regular exercício da defesa, notadamente diante da pluralidade de réus e complexidade dos crimes [
homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, corrupção de menores e organização criminosa armada]
.

A escolha de Defensor de sua confiança “
é direito [...] do acusado, fazendo parte da ampla defesa. Deve haver uma estrita relação de confiança entre o réu e o profissional destacado para ouvir seus segredos e usar todos os recursos cabíveis para garantir o seu indisponível direito à liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. RT. 2008, p. 592).

Nesse contexto, ao novo advogado constituído deve ser garantido prazo suficiente para assegurar o pleno exercício do direito de defesa (STJ, HC 689232/SP – relator Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2021).

Em situação semelhante, o e. TJDFT:

“O impetrante, advogado, foi constituído [...] às vésperas do julgamento, e não teve tempo hábil para estudar o caso dos autos e certamente não teria como exercer a Defesa do seu cliente. Como o réu tem o direito de constituir advogado de sua confiança, não havia alternativa a não ser o adiamento do julgamento.”
(MS nº 07172472020198070000 – relator Des. Roberval Casemiro Beninati – 4.12.2019)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA

PARCIALMENTE
a ordem para determinar ao
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT a redesignação do ato, com prazo suficiente para preparação da Defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026